Tribunal: TJES
Processo: 5015072-38.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-05-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. IOF. PREÇO TABELA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento bancário. O apelante alega: (i) abusividade na cobrança de tarifas administrativas, juros remuneratórios e moratórios, além da capitalização diária de juros sem informação clara ao consumidor; (ii) ilegalidade da cobrança de tarifas como taxa de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato; (iii) cobrança indevida de IOF sobre valores que incluem juros compostos; (iv) necessidade de eliminação da Tabela Price, com adoção do método Gauss, diante da ausência de pactuação expressa do sistema de amortização; e (v) acumulação indevida de encargos moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há cinco questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios praticados no contrato são abusivos; (ii) estabelecer se a capitalização de juros diária e a utilização da Tabela Price são ilegais; (iii) determinar se a cobrança de tarifas administrativas e do IOF sobre juros compostos são abusivas; (iv) verificar a regularidade da comissão de permanência; e (v) analisar a possibilidade de cumulação de encargos moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os juros remuneratórios não são considerados abusivos quando estipulados expressamente no contrato e dentro da média de mercado, conforme jurisprudência consolidada pelo STJ (Tema 234 e Súmula 382).

4)
A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos firmados após a Medida Provisória nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, o que se presume pela estipulação da taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal (STJ, Súmulas 539 e 541).

5)
A utilização da Tabela Price é válida e habitualmente aplicada em contratos bancários, não havendo obrigatoriedade de pactuação expressa, desde que respeitadas as cláusulas legais e contratuais.

6)
A cobrança da tarifa de cadastro é permitida em contratos bancários posteriores à Resolução CMN nº 3.518/2007, desde que prevista contratualmente e em valor razoável, como ocorre no caso concreto (STJ, Súmula 566).

7)
O financiamento do IOF e a incidência sobre valores financiados são permitidos desde que pactuados entre as partes, conforme entendimento firmado no Tema 621 do STJ.

8)
A comissão de permanência não pode ser cumulada com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, conforme a Súmula 472 do STJ e, no caso, não há comprovação de tal acumulação.

9)
Não há evidência nos autos de que as despesas moratórias tenham sido cobradas de forma indevida ou cumulativa, sendo inviável a revisão dos valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) Os juros remuneratórios estipulados contratualmente não são abusivos se aplicados dentro da média de mercado e são expressamente pactuados.

2) A capitalização de juros com periodicidade inferior ao anual é permitida em contratos bancários firmados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, o que pode ser comprovado pela estipulação da taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

3) A cobrança da tarifa de cadastro é válida em contratos bancários posteriores à Resolução CMN nº 3.518/2007, desde que prevista contratualmente e em valor razoável.

4) A utilização do IOF é permitida quando convencionada entre as partes.

5) A comissão de permanência não pode ser cumulada com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, conforme a Súmula 472 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, artes. 6º, IV e 51; Medida Provisória nº 2.170-36/2001; Resolução CMN nº 3.518/2007; PCC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante
: STJ, Tema 234; STJ, Tema 621; STJ, Tema 953; STJ, Súmulas 382, 472, 539, 541 e 566; STF, Súmula 596; STJ, AgRg no REsp 1260463/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 06/11/2013; TJES, Apelação Cível nº 5001976-13.2023.8.08.0014, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 19/10/2023; TJES, Apelação Cível nº 5000039-65.2023.8.08.0014, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 23/04/2024; TJES, Apelação Cível nº 0006155-80.2020.8.08.0014, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 4ª Câmara Cível, j. 09/11/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015072-38.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDILSON VIEIRA LIMA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. IOF. PREÇO TABELA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento bancário. O apelante alega: (i) abusividade na cobrança de tarifas administrativas, juros remuneratórios e moratórios, além da capitalização diária de juros sem informação clara ao consumidor; (ii) ilegalidade da cobrança de tarifas como taxa de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato; (iii) cobrança indevida de IOF sobre valores que incluem juros compostos; (iv) necessidade de eliminação da Tabela Price, com adoção do método Gauss, diante da ausência de pactuação expressa do sistema de amortização; (v) acumulação indevida de encargos moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há cinco questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios praticados no contrato são abusivos; (ii) estabelecer se a capitalização de juros diária e a utilização da Tabela Price são ilegais; (iii) determinar se a cobrança de tarifas administrativas e do IOF sobre juros compostos são abusivas; (iv) verificar a regularidade da comissão de permanência; (v) analisar a possibilidade de cumulação de encargos moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os juros remuneratórios não são considerados abusivos quando estipulados expressamente no contrato e dentro da média de mercado, conforme jurisprudência consolidada pelo STJ (Tema 234 e Súmula 382).

4)
A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos firmados após a Medida Provisória nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, o que se presume pela estipulação da taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal (STJ, Súmulas 539 e 541).

5)
A utilização da Tabela Price é válida e habitualmente aplicada em contratos bancários, não havendo obrigatoriedade de pactuação expressa, desde que respeitadas as cláusulas legais e contratuais.

6)
A cobrança da tarifa de cadastro é permitida em contratos bancários posteriores à Resolução CMN nº 3.518/2007, desde que prevista contratualmente e em valor razoável, como ocorre no caso concreto (STJ, Súmula 566).

7)
O financiamento do IOF e a incidência sobre valores financiados são permitidos desde que pactuados entre as partes, conforme entendimento firmado no Tema 621 do STJ.

8)
A comissão de permanência não pode ser cumulada com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, conforme a Súmula 472 do STJ e, no caso, não há comprovação de tal acumulação.

9)
Não há evidência nos autos de que as despesas moratórias tenham sido cobradas de forma indevida ou cumulativa, sendo inviável a revisão dos valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) Os juros remuneratórios estipulados contratualmente não são abusivos se aplicados dentro da média de mercado e são expressamente pactuados.

2) A capitalização de juros com periodicidade inferior ao anual é permitida em contratos bancários firmados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, o que pode ser comprovado pela estipulação da taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

3) A cobrança da tarifa de cadastro é válida em contratos bancários posteriores à Resolução CMN nº 3.518/2007, desde que prevista contratualmente e em valor razoável.

4) A utilização do IOF é permitida quando convencionada entre as partes.

5) A comissão de permanência não pode ser cumulada com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, conforme a Súmula 472 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, artes. 6º, IV e 51; Medida Provisória nº 2.170-36/2001; Resolução CMN nº 3.518/2007; PCC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante
: STJ, Tema 234; STJ, Tema 621; STJ, Tema 953; STJ, Súmulas 382, 472, 539, 541 e 566; STF, Súmula 596; STJ, AgRg no REsp 1260463/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 06/11/2013; TJES, Apelação Cível nº 5001976-13.2023.8.08.0014, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 19/10/2023; TJES, Apelação Cível nº 5000039-65.2023.8.08.0014, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 23/04/2024; TJES, Apelação Cível nº 0006155-80.2020.8.08.0014, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 4ª Câmara Cível, j. 09/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A controvérsia central instaurada nos autos diz respeito à pretensão do apelante de obter a revisão das cláusulas contratuais inseridas em contrato de financiamento bancário celebrado com a instituição financeira apelada.

Sustenta, no recurso, a suposta abusividade das taxas de juros remuneratórios e moratórios aplicadas, bem como a ilegalidade da cobrança de tarifas administrativas e capitalização diária de juros.

De acordo com a Tese firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo de controvérsia (
Tema 234
), é devida a limitação dos juros remuneratórios à média do mercado quando não houver índice estipulado no contrato ou quando, embora estipulada, a taxa revelar-se abusiva:

“Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados”.

Trata-se, inclusive, de entendimento sumulado, não só pelo Tribunal da Cidadania, mas também pelo Pretório Excelso:

STJ, Súmula 382 -
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

STJ, Súmula 539
-
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

STJ, Súmula 541
-
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

STF, Súmula 596 -
As disposições do Decreto nº 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.

Em relação à
capitalização de juros
e aplicação da Tabela Price
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é pacificada no sentido da possibilidade de adoção nos contratos bancários firmados após a Medida Provisória nº 1.963, de 30 de março de 2000, desde que pactuada expressamente, sendo suficiente para caracterizar o referido pacto a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal. É de se conferir:

AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DO PRESIDENTE DO STJ DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA CASA BANCÁRIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. [...] 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do disposto na Súmula 596/STF (cf. REsp n. 1.061.530 de 22.10.2008, julgado pela Segunda Seção segundo o rito dos recursos repetitivos)

4. Esta Corte Superior, no julgamento do REsp nº 973.827/RS, Relª para acórdão Minª Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada. No aludido julgamento, a Segunda Seção deliberou que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, hipótese dos autos
. 5. [...] 6. Agravo regimental parcialmente provido. (STJ, AgRg no REsp 1260463/RS, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 11/06/2013, DJe 14/06/2013)

Conforme entendimento essa Corte, a média da taxa de juros não deve ser considerada como fator absoluto,
justamente por se tratar de média
, calculada a partir da catalogação de índices percentuais superiores e inferiores, fixados em operações de diferentes níveis de risco, como subsegue:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS MAIS DE DUAS VEZES SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 –
É certo que a taxa média de juros do mercado não pode ser considerada um fator absoluto, podendo haver variação em relação aos juros pactuados pelas partes, já que esta incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado em operações de diferentes níveis de risco
. 2 - Contudo, não se pode admitir uma significativa discrepância entre a taxa pactuada e taxa média do mercado, sem que a instituição financeira tenha comprovado a existência de circunstâncias que autorizam tal cobrança. [...] (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5001976-13.2023.8.08.0014, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 19/10/2023)

A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – JUROS PRATICADOS – TAXA MÉDIA – BANCO CENTRAL – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Do que se extrai dos autos, no contrato firmado entre as partes (id. 7720319), a taxa de juros mensal era no patamar de 1,80% ao mês e 23,87% ao ano, ao passo que, no período de contratação (30/07/2020), a taxa de juros praticada pelo Banco Central era no patamar de 1,56% ao mês e 20,45% ao ano. 2.
Destaca-se que a variação existente entre os juros pactuados entre as partes e a taxa média de juros do mercado se justifica pelo fato de que esta última é obtida mediante a média aritmética dos juros praticados no mercado, ou seja, haverá sempre uns com valor um pouco inferior e outros, como no presente caso, em valor um pouco superior. 3. Aliás, é entendimento deste Tribunal que a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, incorporando as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco
. 4.Recurso desprovido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000039-65.2023.8.08.0014, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 23/04/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL BANCÁRIA. CDC. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. [...] 3. Assim,
a taxa média estipulada pelo Banco Central serve como referência para o controle da abusividade dos juros remuneratórios praticados pelas instituições financeiras, não podendo ser tratado como limite para imposição dos juros, de modo que a fixação da taxa de juros em patamar superior à média não configura, por si só, abusividade
. 4. A revisão da taxa de juros em face da suposta abusividade somente teria razão diante de uma demonstração cabal da excessividade do lucro da intermediação financeira, nos termos do entendimento sedimentado no colendo Superior Tribunal de Justiça. 5. Assim, não é admitida a redução da taxa de juros contratada somente pelo fato de estar acima da média de mercado, na ausência de comprovação da excessividade no caso concreto, o que não ocorre, in casu, em que os juros ultrapassam a média de mercado em apenas 2,21%. 6. Quanto ao dano moral alegado, não se vislumbra a ocorrência de efetivo prejuízo à Autora que pudesse de fato abalar sua honra, inexistindo transtorno passível de indenização na esfera moral, sobretudo em razão do não provimento do pedido concernente ao reconhecimento da utilização de taxas de juros abusivas por parte da instituição financeira apelada. 7. Recurso não provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0006155-80.2020.8.08.0014, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 11/09/2023)

Com efeito, o STJ firmou a tese no julgamento do
Tema Repetitivo 953
, segundo a qual
“[a] cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação”.

O contrato prevê expressamente a taxa de juros aplicada de 1,72% ao mês e 23,07% ao ano, valores informados de maneira transparente ao consumidor (Id. 11302662).

Ademais, como bem assentara o douto juízo
a quo
, “
em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br), onde constam as taxas médias de juros praticados pelas instituições financeiras desde janeiro de 1999, apurou-se que em novembro de 2021, quando se deu a pactuação em comento, a taxa média para financiamentos para pessoa física para a aquisição de veículos foi fixada em torno de
82,37% a.a
”, o que demonstra que as taxas pactuadas não ultrapassam os limites praticados pelo Banco Central do Brasil para contratos da mesma natureza, não se caracterizando, portanto, qualquer abusividade.

Quanto à alegada abusividade dos encargos moratórios, a jurisprudência do STJ, sedimentada na
Súmula 472
, proclama que a
comissão de permanência
não pode ser cumulada com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual:

A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. (Súmula n. 472, Segunda Seção, julgado em 13/6/2012, DJe de 19/6/2012.)

Ocorre que, conforme se extrai dos autos, não há prova de que tenha havido tal cumulação na hipótese, tendo o juízo de origem analisado a planilha apresentada e afastado a irregularidade.

No que concerne à cobrança da
tarifa de cadastro
, a jurisprudência firme desta Corte e do STJ, conforme o enunciado da
Súmula 566
, é no sentido de que a tarifa é válida quando prevista contratualmente e desde que não se mostre desproporcional:

Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008,
pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
. (SÚMULA 566, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016)

No presente caso, a cobrança da referida tarifa no valor de R$ 839,00, correspondente a 1,34% do valor total financiado, não configura abusividade, pois se encontra abaixo do percentual de 5% aceito pela jurisprudência dominante.

Além disso, comprovadas a contratação e a efetiva prestação do serviço correspondente, afastando qualquer alegação de ilegalidade.

Em relação à alegação de cobrança abusiva do IOF, também há como prosperar., pois a orientação do Superior Tribunal de Justiça estabelecida no Tema 621 é no seguinte sentido: “
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais
”.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, na forma do § 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários recursais em 2% do valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 14/4/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).